Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO UNILATERAL. INICIATIVA DO DEVEDOR. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há possibilidade de rescisão unilateral do contrato por iniciativa do devedor, uma vez que é aplicável a legislação específica, a Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em que a constituição em mora do devedor implica consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
2. Recurso não provido.